Tribunal: TJMT
Processo: 1036448-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036448-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOZANO ALVES TIMOTEO JUNIOR - CPF: 625.925.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ORTA JUNIOR - CPF: 337.462.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MOREIRA ALVES - CPF: 010.605.831-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, sendo admissível apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica quando a controvérsia envolve a necessidade de análise da constituição da mora, da exigibilidade do crédito, da liberação dos valores ou da extensão da garantia prestada.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004, sendo suficiente, para aparelhar a execução, a apresentação de demonstrativo do débito, dispensada a juntada de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O aval consubstancia garantia pessoal, autônoma e solidária, não se subordinando à relação jurídica subjacente nem à condição societária do garantidor, sendo desnecessária a outorga uxória e inviável o reconhecimento de exoneração tácita sem manifestação expressa do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036448-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS PICOLO FILHO

AGRAVADA: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
CLOVIS PICOLO FILHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 1011709-72.2024.8.11.0040, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pelo ora agravante, sob o argumento de que as questões aduzidas necessitam de ampla dilação probatória.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
O juízo entendeu que a exceção de pré-executividade não pode ser reconhecida no caso dos autos porque as alegações exigem dilação 6 probatória. Ocorre que todas as alegações abarcadas pelo agravante em sede de exceção de pré-executividade vieram acompanhadas de documentação robusta, de modo que não seria necessária qualquer dilação de prazo para produção de provas, seja documental ou oral. Ora, Excelências, a dilação probatória é a necessidade de produção de provas pertinentes sobre a matéria alegada, permitindo que as partes envolvidas tenham tempo adicional para reunir elementos capazes de sustentar seus argumentos ou rebater a tese da parte contrária. O agravante, por sua vez, sustentou a nulidade da execução nos fatos de que o avalista não foi notificado quanto à constituição em mora do devedor principal ou do vencimento antecipado da dívida, bem como no fato de que não restou demonstrada a liberação do crédito”
(sic).

Assevera que “
A execução em análise tem por base cédula de crédito bancário que prevê cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento contratual. Todavia, não foi realizada ou comprovada qualquer notificação ao avalista informando sobre a constituição em mora do devedor principal, tampouco sobre a aceleração do vencimento da dívida. Sabe-se que o vencimento antecipado não opera automaticamente, salvo nos casos em que a lei expressamente o prevê, o que não ocorre nas relações regidas por contratos bancários ou títulos de crédito com cláusulas gerais. Ressalte-se que, para análise da matéria suscitada, não há necessidade de dilação probatória: a exequente, ora agravada, não comprova que notificou o agravante quanto ao inadimplemento ou vencimento 8 antecipado”
(sic).

Argumenta que “
E ainda, o agravante sequer teria como comprovar o recebimento de uma notificação nunca recebida (prova impossível). A jurisprudência é clara ao afirmar que a cláusula de vencimento antecipado exige notificação prévia, seja para dar ciência do inadimplemento, seja para possibilitar o adimplemento da obrigação ou a busca de composição extrajudicial, especialmente nos contratos com garantias pessoais, como o aval. O mesmo entendimento se aplica ao avalista, que só pode ser responsabilizado se o título estiver plenamente exigível — o que pressupõe o cumprimento das condições previstas no contrato, inclusive a comprovação do vencimento antecipado por meio de notificação válida. A omissão da notificação viola os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da função social do contrato (CC, art. 421), pois impede que o avalista tenha a oportunidade de: (a) buscar a regularização do débito antes da execução; (b) exercer o direito de regresso com o devedor principal; ou até mesmo (c) avaliar a situação jurídica antes de ser acionado judicialmente”
(sic).

Aduz que “
O art. 783 do CPC estabelece que a execução só é cabível com base em título líquido, certo e exigível. Se a exigibilidade depende de um fato anterior (notificação de vencimento antecipado), o título não pode sustentar a execução contra o avalista. Além disso, como o aval é uma garantia pessoal, a ausência de notificação impede a constituição de mora do devedor e compromete a eficácia da obrigação garantida. 10 Portanto, a ausência da notificação do vencimento antecipado inviabiliza a execução em face do avalista, pois compromete a própria validade e eficácia da obrigação garantida. Trata-se de vício grave, de ordem pública, plenamente oponível por meio de exceção de pré-executividade, conforme consolidado na jurisprudência, motivo pelo qual deve ser extinta a execução em face do agravante/excipiente”
(sic).

Afiança que
“A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, como estabelecido no art. 28 da Lei no 10.931/2004. Não obstante, é necessário que a instituição bancária demonstre a liberação do crédito, nos termos que determina o próprio título anexado pelo agravado – item 1 da cédula anexada –, como requisito da condição da ação de execução”
(sic).

Discorre que
“Diante disso, novamente, ausente qualquer prova de que houve o lançamento do crédito não se pode exigi-lo judicialmente, dada a inexistência da efetiva ocorrência de fato gerador de obrigação. E ainda: não é necessária dilação probatória para análise da matéria uma vez que a simples ausência de documentação é, por si só, elemento que demonstra a nulidade da execução”
(sic).

Diante do que expôs, requer
“
c)
O provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a exceção de pré-executividade e acolher os pedidos, diante da:
c.1)
Desnecessidade de dilação probatória;
c.2)
Ausência de notificação de constituição da mora;
c.3)
Ausência de comprovação da liberação do crédito;
c.4)
Ausência de resposta à notificação e pedido de exoneração do avalista, caracterizando a concordância tácita do exequente/agravado”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 324129851.

Contraminuta ofertada no Id. 328615892, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 322758881.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pelo ora agravante, sob o argumento de que as questões aduzidas necessitam de ampla dilação probatória.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
VISTOS ETC,

O executado
Clovis Picolo Filho
- apresentou “ Exceção de Pré-Executividade” contra a presente Ação de Execução, ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
, aduzindo, em resumo, a nulidade do aval por este prestado na Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução, tendo em vista a ausência de outorga uxória do seu cônjuge, na forma do art. 1.647, inciso II, do Código Civil/02. Defendeu, ainda, a necessidade de exibição dos extratos bancários e a não notificação do executado em relação à comunicação da dívida executada, implicando, assim, a nulidade da execução por ausência de título executivo (id. 194628864).

[...]

Em resposta (id. 19647312), o excepto/exequente defendeu, em curta síntese, o não cabimento da exceção de executividade ante a necessidade de dilação probatória, assim como a desnecessidade da outorga uxória do cônjuge doo excipiente/avalista, ao argumento de que se trata de título nominal regido por lei específica.

[...]

É o necessário.

Decido.

A

exceção de pré-executividade não comporta acolhimento.

A exceção de pré-executividade é medida a ser utilizada pelo executado para suscitar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, assim como que não exijam dilação probatória, ou seja, as provas deverão ser pré-constituídas à defesa do devedor.

Nesse talante, ensina Nelson Nery Jr. “a exceção de executividade só é admitida
quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor
. Daí ser exceção de executividade e não de pré-executividade: o credor não tem execução contra o devedor.
[1]

A orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça tem sido nesse sentido, verbis: “A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado,
desde que não demande dilação probatória
(
exceção secundum eventus probationis
).”
(STJ – REsp no 69.3304-MG – Rel. Min. Luiz Fux – 1a T. – j. 16/06/2005 – DJ 27.06.2005 – p. 259).

Apesar do esforço argumentativo do excipiente, a questões envolvendo a necessidade de exibição dos extratos bancários, não notificação do executado em relação à comunicação da dívida executada e, de consequência, a nulidade da execução por ausência de título executivo, no caso em tela, não admitem conhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade, pois não se revelam como de matéria de ordem pública.

Além disso, o exame das questões suscitadas pelo excipiente também requerer dilação probatória, impondo, assim, a necessidade de embargos à execução.

[...]

De outro lado, também não prospera a tese de
nulidade do aval
do título executado em razão d
a ausência de outorga uxória
do cônjuge no aval prestado no título pelo excipiente.

Em se tratando
de Cédula de Crédito Bancário tem-se que desnecessária a outorga uxória do cônjuge do avalista no aval prestado
, pois neste caso resta inaplicável a regra do art. 1647, inciso III, do Código Civil vigente, tendo em vista que o título que ampara a presente ação de execução decorre que lei especial, no caso, na Lei no 10.931/2004.

[...]

Com efeito, concluo que a rejeição da presente exceção de executividade é medida que se impõe na espécie,
uma vez que as questões
envolvendo a necessidade de exibição dos extratos bancários e a não notificação do executado em relação à comunicação da dívida executada desafiam
a necessidade de d
ilação probatória
, bem como por
não estarem subordinadas às matérias de ordem pública, conhecíveis, portanto, de ofício pelo juiz,
além do fato de que a outorga uxória do cônjuge do avalista não se mostra imprescindível para os efeitos do aval prestado do pelo excipiente no título objeto da presente ação de execução, tampouco anula o aval.

Ante o exposto,
REJEITO

a exceção de pré-executividade de id. 194628864.
”
(Id. 209065201 – Autos de origem)

Pois bem. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (I) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (II) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

As alegações relativas à necessidade de exibição dos extratos bancários, à suposta ausência de notificação do executado acerca da comunicação da dívida executada e, por consequência, à pretendida nulidade da execução por inexistência de título executivo não se mostram passíveis de apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso porque tais questões não ostentam natureza de ordem pública, tampouco prescindem de dilação probatória, circunstâncias que afastam o seu conhecimento por meio desse incidente processual.

Ressalta-se que a controvérsia tem origem em ação executiva fundada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro, sob o n° 6355170, no valor total de R$ 400.000,00, que deveria ser pago em 10 parcelas mensais e consecutivas de R$ 47.972,03 cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1a parcela em 16/01/2024 e a última em 16/10/2024. O débito executado, segundo a planilha apresentada pelo credor, totaliza R$ 463.234,73.

A Cédula de Crédito Bancário, está disciplinada pela Lei no 10.931/2004 e constitui título executivo extrajudicial, nos termos da expressa disposição legal. O artigo 28 da mencionada norma estabelece que a cédula
"é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente".

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1.291.575/PR), firmou o seguinte entendimento, verbis:

“Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados, como juros moratórios, multa por inadimplemento e correção monetária (Id. 167113863), sendo, portanto, dispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a liberação dos valores.

Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. A executada alegou carência da ação por ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito e inexigibilidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de comprovação da liberação do crédito configura vício evidente do título executivo passível de apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade, ou se demanda dilação probatória incompatível com o instituto.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória, sendo seu cabimento restritivo.

4. A Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pela Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial que deve vir acompanhada de demonstrativo de débito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, sendo dispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a liberação dos valores.

5. As alegações da agravante quanto à ausência de comprovação da liberação do crédito não configuram vício evidente do título, mas questão de fato que exigiria cognição exauriente, com produção de prova técnica contábil e análise pormenorizada da movimentação bancária.

6. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sem necessidade de produção de outras provas, o que não se verifica na hipótese em exame.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, dispensa a apresentação de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito, configurando título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, I, 917, 1.013, § 3o, I e IV; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013; TJMT, Agravo de Instrumento 1004987-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.”

(N.U 1013976-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, as alegações da agravante quanto à ausência de comprovação da liberação do crédito não configuram vício evidente do título, mas sim questão de fato que exigiria cognição exauriente.

Com efeito, eventual controvérsia acerca da origem e evolução do débito demanda instrução probatória ampla, com produção de prova técnica contábil e análise pormenorizada da movimentação bancária, o que é manifestamente incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido colaciono precedente em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e não se enquadram nas hipóteses de conhecimento de ofício. A agravante sustentou a nulidade do título por ausência de assinatura do credor, cobrança antecipada de juros de mora, inexistência de comprovação da liberação do crédito e ausência de extratos bancários. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos de constrição patrimonial, bem como o provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade da execução. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se as matérias suscitadas pela executada, notadamente a ausência de assinatura do credor, a antecipação de juros de mora, a não comprovação da liberação do crédito e a ausência de extratos bancários, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, como questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e validade formal do título.

As alegações relativas à cobrança antecipada de juros de mora e ausência de extratos exigem análise aprofundada de cláusulas contratuais e da evolução do débito, o que demanda dilação probatória e, portanto, é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada na execução atende aos requisitos legais previstos no art. 29 da Lei n.o 10.931/2004, estando assinada pela devedora e contendo as informações essenciais quanto ao valor, vencimento e encargos.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de assinatura de testemunhas ou de assinatura do credor não invalida a CCB como título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos legais e não havendo indícios de circulação do título.

A mera ausência de extratos bancários não configura, por si só, vício formal no título, sendo os documentos apresentados suficientes à demonstração da dívida executada.

Eventuais questionamentos quanto ao valor da dívida e encargos devem ser suscitados em embargos à execução, sendo inadequada a exceção de pré-executividade para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, não sendo admissível quando a controvérsia exige dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido quando preenchidos os requisitos do art. 29 da Lei n.o 10.931/2004, independentemente de assinatura do credor ou apresentação da via original.

Alegações sobre cobrança de juros e ausência de extratos bancários configuram matéria que deve ser veiculada por embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, 783 e 784, XII; Lei 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009 (Tema 108); STJ, AgInt no REsp 2.071.232/SP, DJe 03.11.2023; TJMT, AI 1029399-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.02.2024, DJE 09.02.2024; TJMT, AI 1010438-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024, DJE 31.05.2024.

(N.U 1020118-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (Destaquei)

De igual modo, no tocante à alegação de ausência de notificação do avalista acerca do inadimplemento do devedor principal e do vencimento antecipado da dívida, verifica-se que tal tese igualmente não se subsume ao campo de cognição da exceção de pré-executividade.

Isso porque a aferição acerca da necessidade, da forma e da efetiva realização de eventual comunicação pressupõe análise das cláusulas contratuais, da conduta das partes e das circunstâncias fáticas que envolveram a constituição da mora, o que, novamente, reclama instrução probatória incompatível com o incidente manejado.

Ainda sob esse prisma, cumpre salientar que a exigibilidade do crédito decorre do próprio título executivo, cuja liquidez e certeza são presumidas por força de lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e pré-constituída, eventual vício apto a desconstituir essa presunção.

O art. 783 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

“
Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Ademais, no que se refere à pretendida exoneração do aval, sob o argumento de retirada do agravante do quadro societário da empresa devedora e de suposta concordância tácita do credor, observa-se que tal tese encontra óbice não apenas na natureza jurídica do aval, mas também na inadequação da via eleita.

O aval consubstancia obrigação autônoma, pessoal e solidária, desvinculada da relação societária subjacente, razão pela qual sua extinção exige manifestação expressa de vontade do credor, não sendo possível inferir anuência tácita a partir de mera inércia, sobretudo quando a obrigação foi assumida de forma voluntária e posterior à alegada retirada societária, circunstância, inclusive, evidenciada nos autos.

Nesse ponto, a discussão acerca da validade, extensão ou eventual exoneração da garantia prestada igualmente demanda exame aprofundado de fatos e provas, inclusive quanto ao momento da assinatura do título, à ciência do garantidor e à boa-fé objetiva das partes, revelando-se, portanto, absolutamente incompatível com a exceção de pré-executividade, que não comporta dilação probatória nem análise de questões complexas de fato.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026